Tribunal: TJES
Processo: 0016108-39.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Resistência; Furto
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016108-39.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL HENRIQUE SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL HENRIQUE SILVA

em face da r. Sentença de pp. 71/81 do id. 2157435 (fls. 140/145 dos autos físicos), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal nos autos ação penal ajuizada pelo
M
inistério Público Estadual,
para absolver o Apelante da prática dos delitos do art. 157 e art. 147 do Código Penal e condená-lo pela prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto.

Em suas razões recursais (pp. 99/106 do id. 2157435 – fls. 154/157 dos autos físicos), o Apelante pugna pelo redimensionamento da pena base, fixando a pena mínima prevista no art. 329 do Código Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação da redução em 1/6 da pena base, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (p. 113/114 do id. 2157435 – fls. 161/161-v dos autos físicos), no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (id. 2281597).

Através do Despacho de id. 2330312, concedeu-se prazo para que as Partes se manifestassem acerca de eventual nulidade processual em razão da não observância do disposto no art. 89 da Lei nº 9.099/95.

A Defensoria Pública Estadual requereu o reconhecimento de nulidade da sentença e remessa dos autos para o d. Juízo de piso para fins de análise do oferecimento da suspensão condicional do processo (id. 2394272).

Em manifestação constante do id. 2427632, a Procuradoria de Justiça requereu a conversão do julgamento em diligência para devolução dos autos à Comarca de origem, para que seja analisada a possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL HENRIQUE SILVA

em face da r. Sentença de pp. 71/81 do id. 2157435 (fls. 140/145 dos autos físicos), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal nos autos ação penal ajuizada pelo
M
inistério Público Estadual,
para absolver o Apelante da prática dos delitos do art. 157 e art. 147 do Código Penal e condená-lo pela prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto.

Em suas razões recursais (pp. 99/106 do id. 2157435 – fls. 154/157 dos autos físicos), o Apelante pugna pelo redimensionamento da pena base, fixando a pena mínima prevista no art. 329 do Código Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação da redução em 1/6 da pena base, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (p. 113/114 do id. 2157435 – fls. 161/161-v dos autos físicos), no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (id. 2281597).

Através do Despacho de id. 2330312, concedeu-se prazo para que as Partes se manifestassem acerca de eventual nulidade processual em razão da não observância do disposto no art. 89 da Lei nº 9.099/95.

A Defensoria Pública Estadual requereu o reconhecimento de nulidade da sentença e remessa dos autos para o d. Juízo de piso para fins de análise do oferecimento da suspensão condicional do processo (id. 2394272).

Em manifestação constante do id. 2427632, a Procuradoria de Justiça requereu a conversão do julgamento em diligência para devolução dos autos à Comarca de origem, para que seja analisada a possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifico que logo após absolver o Apelante da prática dos delitos do art. 147 e 157 do CPB, o d. Juízo de piso proferiu édito condenatório em face do Apelante pela prática do delito de resistência (pena – detenção, de dois meses a dois anos), sem possibilitar o oferecimento suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95).

Assim, constato que a d. Magistrada
“a quo”
contrariou o disposto na Súmula 337 do C. STJ, e incorreu em
error in procedendo,
razão pela qual, mostra-se necessário,
EX OFFICIO
,
desconstituir o
Decisum
, exclusivamente quanto à condenação nas iras do art. 329 do Código Penal e a fim de que seja possibilitado ao Apelante o oferecimento das benesses despenalizadoras da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
RECEPTAÇÃO E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL E ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI 9.099/1995. NULIDADE. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Absolvido o réu de parte das imputações que lhe foram feitas ou desclassificada a conduta que lhe foi imputada, e sendo cabível o oferecimento dos benefícios previstos na Lei 9.099/1995, cumpre ao magistrado abrir vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que sobre eles se manifeste. Enunciado 337 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na espécie, embora o magistrado singular tenha absolvido o acusado da prática do crime de receptação, condenou-o diretamente pela prática do crime de trânsito, deixando de remeter os autos ao Juizado Especial para que o Ministério Público se pronunciasse sobre a possibilidade de oferecimento dos benefícios da Lei 9.099/1995, procedimento que não se coaduna com a compreensão firmada neste Superior Tribunal de Justiça, impondo-se, assim, a anulação do édito repressivo. Precedente. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para anular a sentença condenatória, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento dos benefícios previstos na Lei 9.099/1995 ao paciente.
(STJ – HC 427858⁄SP (2017/0317718-7), Rel. Ministro JORGE MUSSI), QUINTA TURMA, DJe 18/12/2018)

EMENTA : APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO - ART. 155, §§ 1º e 4º, INC. I,II E IV DO CPB REPOUSO NOTURNO APLICABILDAIDE TAMBÉM PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO - QUALIFICADORA DE ESCALADA E ARROMBAMENTO DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO PARA SIMPLES SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A causa de aumento relativa ao repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, é aplicável também para estabelecimentos comerciais, ainda que estes se encontrem vazios. 2) Havendo somente prova extrajudicial a arrimar a aplicação da qualificadora do concurso de agentes, encontra-se a mesma fulminada por inobservância ao disposto no art. 155 do CPP, devendo ser a mesma excluída da condenação. 3) Quando se está diante de um delito que deixa vestígios, necessária se faz a realização da prova técnica pericial como forma de comprovar, de maneira irrefutável, a existência do arrombamento, sendo essa, inclusive, a regra inserta no art. 158 do Código de Processo Penal, somente podendo a prova testemunhal ou relatórios produzidos no inquérito policial suprir-lhe quando os vestígios tiverem desaparecido ou não existirem, desta forma, resta inviável a aplicação das qualificadoras de escalada e arrombamento aplicadas na sentença, diante da ausência de prova oral ou de comprovação da impossibilidade de realizar a prova técnica por deficiência da instrução. 4) Conforme a pena mínima em abstrato do crime de furto simples seja igual a 01 (um) ano, devem ser devolvidos os autos ao juízo de origem, para que o Ministério Público se pronuncie a respeito da proposta de suspensão condicional do processo, na forma do art. 89 da Lei nº 9.099/95, à teor do que pronuncia a súmula de nº 337 do Colendo STJ. Precedentes desta Corte. 4) Apelo parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026160016122, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Por derradeiro, ressalta-se que tanto a Defensoria Pública Estadual (id. 2394272), quanto o d. Procuradoria de Justiça (id. 2427632), em síntese, admitiram a necessidade de retorno dos autos ao d. Juízo de piso para aplicação dos benefícios despenalizadores da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
RECONHEÇO,
EX OFFICIO,
a nulidade parcial da sentença, exclusivamente, quanto a condenação do Apelante nas iras do art. 329 do CP,
DETERMINANDO
a remessa dos autos à Comarca de origem para oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ou outro benefício despenalizador da Lei nº 9.099/95 ao Apelante, e, via de consequência,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DO ART. 157 E 147 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO DO APELANTE NAS IRAS DO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
OU OUTRO INSTITUTO DESPENALIZADOR CONTIDO N
A LEI Nº 9.099/95. OFENSA A SÚMULA 337 DO C. STJ.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA D
ECLARADA
EX OFFICIO
.
ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO E REMESSA DOS
AUTOS À COMARCA DE ORIGEM.

1. Ante a absolvição dos crimes do art. 157 e art. 147 do Código Penal, e remanescendo à análise quanto a ocorrência do crime do art. 329 do Código Penal, o qual, possui pena mínima inferior a 01 (um) ano de detenção, e portanto, aplica-se os ditames da Lei nº 9.099/95, cumpre ao d. Juízo
“a quo”
, antes de proferir édito condenatório, possibilitar o oferecimento do sursis processual ou outro benefício previsto na Lei nº 9.099/95, nos termos da Súmula 337 do C. STJ.

2. Desta feita, ante existência de nulidade, mostra-se necessário,
ex officio
, anular a sentença condenatória do Apelante nas iras do art. 329 e determinar a remessa dos autos à Comarca de origem para oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ou outro benefício despenalizador da Lei nº 9.099/95 ao Apelante.

3. Recurso prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, RECONHECER, EX OFFICIO, a nulidade parcial da sentença, exclusivamente, quanto a condenação do Apelante nas iras do art. 329 do CP, DETERMINANDO a remessa dos autos à Comarca de origem para oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ou outro benefício despenalizador da Lei nº 9.099/95 ao Apelante, e, via de consequência, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO; tudo nos termos do voto da E. Relatora.